Tribunal: TJES
Processo: 5002146-82.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002146-82.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADER RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002146-82.2023.8.08.0014
Recorrente: JADER RODRIGUES DA SILVA

RecorridO: HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM E/OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR COMPROVA QUE ADQUIRIU UM COLCHÃO HERVAL BESMONT 138X25, BORDADO, FABRICADO PELA RÉ, DESEMBOLSANDO A QUANTIA DE R$ 1.008,90 (MIL E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL QUE SE ENCONTRA NOS AUTOS. O DEMANDANTE ADUZ QUE AO CONSTATAR O VÍCIO NO PRODUTO, SOLICITOU AUXÍLIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERANTE A REQUERIDA, NÃO OBTENDO ÊXITO. RESSALTA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DO VÍCIO, REGISTROU RECLAMAÇÃO NO SITE “RECLAME AQUI” (Nº 146827167), OBTENDO RESPOSTA DA SRA. BRENDA. A DESPEITO DA RECLAMAÇÃO PERANTE O ENDEREÇO ELETRÔNICO ACIMA, A RÉ SOLICITOU AO AUTOR O ENCAMINHAMENTO DE FOTOS E/OU VÍDEO POR E-MAIL, DEMONSTRANDO O VÍCIO NO PRODUTO E CÓPIA DA NOTA FISCAL PARA QUE, ENTÃO, FOSSE POSSIBILITADO O ENCAMINHAMENTO DESTE PARA ANÁLISE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA. CONTUDO, APÓS REALIZAR TODO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTADO PELA RÉ, A SRA. CRISTIANE BUENO, AO RESPONDER A DEMANDA AUTORAL OBSERVOU QUE A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA EM LOJA FÍSICA E QUE A DEMANDA DEVERIA SER DIRECIONADA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DEVENDO O AUTOR SOLICITAR O CUMPRIMENTO DA GARANTIA, POIS TERIAM SUA PRÓPRIA ASSISTÊNCIA. NESTES TERMOS, ALMEJA A PARTE AUTORA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO DEFEITUOSO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, razão pela qual
CONDENO
a ré (HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA), a pagar ao autor (JADER RODRIGUES DA SILVA), a título de danos materiais, a restituição da quantia simples de R$ 1.008,90 (mil e oito reais e noventa centavos), monetariamente atualizada e acrescida de juros legais a partir do efetivo desembolso (25/02/2022). Fica, desde já, autorizada a retomada, pela ré, do produto viciado, a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa da parte requerente. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA OS FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, FIXANDO-O EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), OU EM UM VALOR QUE SIRVA COMO REPRIMENDA E VALORIZAÇÃO DO INSTITUTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS VISLUMBRO QUE AUTOR EM JULHO DE 2022 DETECTOU O VÍCIO OCULTO DO PRODUTO, FEZ A DEVIDA RECLAMAÇÃO/CONTATO DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR VIA E-MAIL. REGISTRA-SE QUE O FORNECEDOR APRESENTOU A PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DO COLCHÃO, O QUE FOI ACEITO PELO CONSUMIDOR, CONTUDO, ATÉ O PRESENTE DATA O RÉU NÃO PROMOVEU A TROCA DO PRODUTO. O ENTENDIMENTO DO C. STJ É NO SENTIDO DE QUE, CASO O VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO NÃO SEJA SANADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PREVISTO DO ART. 18 DO CDC, O CONSUMIDOR PODERÁ, INDEPENDENTEMENTE DE JUSTIFICATIVA, OPTAR À SUA ESCOLHA: “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” DESSARTE, O TRANSCURSO DO PRAZO DE MAIS DE 30 DIAS SEM SOLUÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR ENSEJA AO CONSUMIDOR AS POSSIBILIDADES ACIMA SUPRAMENCIONADAS.
IN CASU
, O CONSUMIDOR ESCOLHEU, CONFORME LHE GARANTE O ART. 18, DO CDC, A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, CONTUDO A EMPRESA REQUERIDA NÃO PROCEDEU COM A TROCA POR MOTIVOS IGNOTOS. OUTROSSIM, OS DOCUMENTOS JUNTADOS SÃO APTOS A ESCLARECER QUE O PRODUTO EFETIVAMENTE APRESENTOU UM DEFEITO JÁ FORA DA GARANTIA, PORÉM, MESMO SENDO BUSCADA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESTA NÃO OCORREU. EXPIRADA A GARANTIA CONTRATUAL, CONVENCIONOU-SE ADOTAR O CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM COMO PARÂMETRO NA ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (RESP 1734541/SE, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI). É CERTO QUE O BEM NÃO MAIS ESTAVA COBERTO PELA GARANTIA CONTRATUAL; ENTRETANTO, NÃO É CRÍVEL QUE UM BEM DE CONSUMO DURÁVEL, COMO UM COLCHÃO, AINDA MAIS NO VALOR DE R$ 1.008,90, VENHA A APRESENTAR DEFEITO EM TÃO POUCO TEMPO DE USO, HAJA VISTA A VIDA ÚTIL ESPERADA PARA ESSE TIPO DE PRODUTO. O VÍCIO APRESENTADO PELO PRODUTO EQUIVALE A UM DEFEITO DE FABRICAÇÃO - VÍCIO OCULTO. ORA, NÃO SENDO VENCIDO O PERÍODO DE OBSOLESCÊNCIA, CABE AO FORNECEDOR, AINDA QUE FORA DA GARANTIA, PROVIDENCIAR MEIOS PARA O EFETIVO REPARO DO EQUIPAMENTO E NÃO SIMPLESMENTE DEIXAR O USUÁRIO À PRÓPRIA SORTE COM UM BEM DURÁVEL, CARO, E IMPRESTÁVEL PARA O USO. NESSA TOADA, TENHO QUE SE O RECORRIDO NÃO COMPROVOU QUE O DEFEITO APRESENTADO NO PRODUTO DECORREU DO MAU USO FEITO PELO CONSUMIDOR, IMPÕE-SE O DEVER INDENIZAR, MORMENTE CONSIDERANDO A FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO RECORRENTE E INTERRUPÇÃO DO USO DO BEM ADQUIRIDO. O DANO MORAL ADVÉM DA POSTURA ABUSIVA E DESRESPEITOSA DA EMPRESA RECORRIDA QUE NEGOU UM DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO HÁ DÚVIDAS QUE ESTÁ PRESENTE A INSEGURANÇA CAUSADA PELO VÍCIO APRESENTADO NO PRODUTO, UMA VEZ QUE TAL SITUAÇÃO FRUSTRA A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE GOZAR DO BEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES, MORMENTE POR SE TRATAR DE PRODUTO DURÁVEL, CUJA EXPECTATIVA É QUE NÃO APRESENTE QUALQUER DEFEITO. ASSIM, SOBEJA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, VEZ QUE O PROBLEMA DO RECORRIDO NÃO FOI RESOLVIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 18, § 1°, DO CDC. ASSIM, QUANTO AO DANO MORAL, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRIDO, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO AO RECORRIDO, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)